Tribunal: TJDFT
Processo: 0745434-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE PROTESTO DE TÍTULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela agravante em que pretende a declaração da inexistência de débito perante a agravada, tendo requerido a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e a suspensão de protesto de título.

3. As partes firmaram contrato de locação e montagem de andaimes, sendo que a recorrente alega que no preço acertado e pago à vista estaria incluído o valor do aluguel dos materiais, da montagem, da desmontagem, do transporte e da elaboração de projeto. Findo o prazo avençado, após a desmontagem e transporte dos andaimes, a agravada acusou a falta de parte do equipamento, razão pela qual emitiu seis boletos de R$500,00 (quinhentos reais) cada para pagamento referente ao aluguel das peças que supostamente não teriam sido devolvidas.

4. Os documentos anexados à exordial não se mostram suficientes para comprovar as alegações da agravante acerca do teor do contrato, de modo que a análise do pedido formulado comporta ulterior dilação probatória.

5. Ainda que os serviços de desmontagem e frete tenham sido contratados com a agravada, é obrigação do locatário a restituição da coisa objeto do contrato no estado em que a recebeu, nos termos do art. 569, IV, do Código Civil.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre eles o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020), o que não ocorreu no caso em exame.

7. Dessa forma, ausente o requisito da probabilidade do direito, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida na inicial.

8. Recurso conhecido e desprovido.